Tribunal: STF
Processo: Rcl 91555
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ivaneide de Fátima Coutinho Cipriano, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo n. 2321874-94.2024.8.26.0000, com fulcro no art. 105, I, "f", da Constituição Federal, no art. 988, I e II, do CPC e no art. 187 do RI/STJ.
Em suas razões, aduz, em síntese, suposta ofensa ao que decidido no Tema 706 do Superior Tribunal de Justiça.
Decido.
Ora, não há que se falar em competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente reclamação, com medida liminar. 
Como bem expõe a reclamante na exordial,  “[a] presente Reclamação é ajuizada para garantir a autoridade de decisão desta Corte Superior, que consolidou as astreintes no montante de R$ 730.247,47 (setecentos e trinta mil, duzentos e quarenta e sete reais, e quarenta e sete centavos), em razão do descumprimento reiterado de liminar pela operadora reclamada”. (eDOC 1, p. 2; grifo nosso)
Com efeito, os fundamentos externados e o pedido formulado na inicial demonstram que a pretensão da reclamante tem como objetivo a garantia da autoridade de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual detém a competência originária para processar e julgar as reclamações em tal hipótese, de acordo com o disposto no art. 105, I, “f”, da Constituição Federal:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
(…)
f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões”. (Grifos nossos)

Ademais, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º dispõe que:

“Art. 21. São atribuições do Relator: 
(…) 
§ Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil.” (Grifo nosso)

Ante o exposto, declino da competência e determino a imediata remessa dos autos ao egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 21, §1º, do RI/STF.

Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente